Tribunal: TJBA
Processo: 8040759-83.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040759-83.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SELUCIA SILVA

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de Segurança. Gratificação de Estimulo às Atividades de Classe. Extensão a Professores Aposentados.
Impetrante que foi aposentada voluntariamente, com fundamento no artigo 6° da EC 41/2003 cumulado com os artigos 2° e 5° da EC 47/2005, percebendo proventos integrais.
C
umpridos os requisitos da
Emenda Constitucional nº
47/2005 que garante a paridade remuneratória, deve-lhe ser estendido todo e qualquer benefício de caráter geral concedido ao pessoal da ativa. Inteligência do
Tema 156 do STF.
Se é uma
Gratificação de Estimulo às Atividades de Classe (GEAC),
é devida apenas em razão do exercício, por si só, do cargo de professor da rede pública estadual de ensino, logo, é forçoso reconhecer que se trata de verba de caráter geral, porque concedida, indistintamente, a todos os professores em atividade, pela simples razão de se encontrarem no exercício da função. Portanto,
configurada a Gratificação de Estimulo às Atividades de Classe (GEAC) como vantagem pecuniária de caráter geral, concedida aos professores da ativa, deve ser estendida aos professores inativos, por força do disposto no artigo 40, §8º da CF/1988 (redação original) e/ou artigo 2° da EC 47/2005 (que remete ao artigo 7° da EC 41/2003), por ser gratificação que se configura em verdadeiro aumento salarial recebido pelos professores da ativa, infringindo a paridade entre ativos e inativos. Precedentes desta Seção Cível de Direito Público. Segurança concedida para
reconhecer o direito da impetrante, à percepção da
Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC)
,
nos mesmos moldes e percentuais praticados para os servidores ativos
, determinando, assim, ao ESTADO DA BAHIA que (i) promova a implantação imediata da GEAC nos proventos da impetrante; e (ii)
pague as parcelas que se venceram a partir da presente impetração com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros mora no percentual da caderneta de poupança
até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021
.
Segurança Concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº
8040759-83.2022.8.05.0000,
em que figuram como impetrante SELUCIA SILVA e, como impetrado, o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conceder
a segurança
, nos termos do voto do Relator.